Tribunal: STF
Processo: HC 240379
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 184.682/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Pelo que se depreende, 



    o recorrente foi condenado às penas de 40 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 8 meses de detenção, mais multa, pela prática dos delitos previstos no art. 157, §2º, incisos II e III, §2º-A, inciso I c/c art. 14, inciso II; no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I; no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I; no art. 157, §1º; no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I e no art. 146, §1º, todos do Código Penal, bem como no art. 2º, §2º e §3º da Lei nº 12.850/13 (roubos majorados tentados e consumado, constrangimento ilegal e organização criminosa). Na ocasião, o Magistrado sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    [...]



    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.



    2. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante para garantia da ordem pública, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, na medida em que é integrante de organização criminosa voltada para a prática do delito de roubo a bancos e carros de transporte de valores, envolvendo inúmeros membros. Destaca-se, ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper ou reduzir a atividade da organização criminosa, enfraquecendo a atuação do grupo.



    3. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.



    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    5. Convém ainda ressaltar que esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que o Juiz sentenciante, ao fundamentar a manutenção da prisão preventiva do réu, pode se reportar aos fundamentos anteriormente utilizados para justificar a segregação, exatamente como se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 387, §1º, do CPP.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que a prisão do paciente já se posterga no tempo, por quase 4 anos, sem que até a presente data, sequer tenha sido apreciado seu recurso apelatório. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispõe o art. 387, § 1º, do CPP que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. Nessas circunstâncias, “pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (OLIVEIRA, Eugênio pacelli et al. Comentários ao Código de Processo Penal . São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido: 



    […] 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011). 



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente com os seguintes fundamentos: 



    Consoante destacado, quanto aos fundamentos da custódia, verifica-se que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do agravante sob os seguintes fundamentos: 



    "Pelos competentes relatórios policiais que foram carreados aos autos – VIDE ANEXOS DO EVENTO 1, infere-se realmente que os representados são integrantes de uma organização criminosa interestadual de assalto a bancos e carro-forte, denominada “Turma dos Pipocas”, que praticaram os crimes de roubo a banco nas cidades de Pequizeiro e Araguacema, e ainda o crime de tentativa de roubo de um carro forte da empresa Prossegur S/A, praticado em data de 24 de outubro de 2019, por volta das 15h30min, nesta comarca. 



    [...]



    No caso sub examine é latente a da gravidade dos crimes, a periculosidade dos agentes, demonstrada através dos elementos colacionados aos autos, do risco evidente de reiteração delitiva, do modus operandi (assalto a bancos – novo cangaço), bem como levando em consideração as consequências da ação criminosa, a recomendar a decretação da prisão preventiva dos representados, fins resguardar a ordem pública. 



    [...]



    No caso dos autos verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente decretada pelo Magistrado a quo e mantida pela Corte Estadual, ante a demonstração, com base em elementos extraídos dos autos, da gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, na medida em que é integrante de organização criminosa voltada para a prática do delito de roubo a bancos e carros de transporte de valores, envolvendo inúmeros membros. 



    [...]



    Cumpre registrar, ademais, que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 



    Convém ainda ressaltar que esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que o Juiz sentenciante, ao fundamentar a manutenção da prisão preventiva do réu, pode se reportar aos fundamentos anteriormente utilizados para justificar a segregação, exatamente como se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 387, §1º, do CPP. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente porque o paciente é integrante de organização criminosa voltada para a prática do delito de roubo a bancos e carros de transporte de valores, envolvendo inúmeros membros. 



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 



    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente